Tribunal: TJSP
Processo: 2027306-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento - Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027306-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIAS
CORREIA
FRANCISCO,
é
agravado
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027306-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41252
2
VOTO No: 41252
AGRV. No: 2027306-12.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (2a V. Cível do Foro Reg. do Jabaquara)
AGVTE.: Elias Correia Francisco (A)
AGVDA.:
Iresolve
Companhia
Securitizadora
de
Créditos
Financeiros S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Indeferimento - Postulante
que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as
despesas processuais
Quadro indiciário sinalizador da
presunção de veracidade da alegada hipossuficiência Decisão
reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Elias Correia Francisco, em ação de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral (inscrição junto a órgão de proteção ao
crédito relativa a contrato de cartão de crédito no 002352114600000,
no valor de R$1.680,00, fls. 31/32 dos autos originários) em face de
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., contra
r. decisão de fls. 33 dos autos originários que indeferiu a gratuidade da
justiça ao autor e determinou o recolhimento da taxa judiciária e
custas, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial,
nos termos do art. 290 do CPC.
Alega a agravante, em resumo, que (1) a Lei no
13.105/2015 garante a gratuidade da justiça, (2) aufere renda de
R$13,65 reais por hora/aula, conforme demonstrado a fls. 22 dos autos
originários, (3) de acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, antes de indeferir
o pedido, deveria ter sido concedido prazo de 5 dias ao agravante para
comprovar sua hipossuficiência financeira e (4) a concessão da
gratuidade processual mostra-se necessária para que não haja redução
ao acesso à justiça (fls. 1/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027306-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41252
3
Pede-se a concessão da tutela antecipatória recursal
para que seja determinada a citação da agravada e o prosseguimento do
feito bem como a reforma da decisão para conceder a gratuidade da
justiça postulada.
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
da tutela recursal mas concedeu-se provisoriamente o efeito
suspensivo, dispensaram-se informações bem como contraminuta (ré
ainda não citada) e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 16).
É o relatório.
2. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe aferir a
comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a
concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
Como o agravante, que se qualifica como professor,
auferindo renda mensal em torno de R$3.666,52 (fls. 28), afirmou ab
initio que não tem condições de arcar com o pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027306-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41252
4
despesas processuais, sem deixar de acarretar prejuízo para o sustento
próprio e da família (fls. 19), conclui-se tratar-se de pessoa de parcos
recursos e desprovido de condição de suportar as despesas processuais,
expondo-se à inviabilidade de reclamar, sem assistência gratuita, o seu
pretenso direito, o que permite inferir quadro indiciário sinalizador da
presunção de veracidade da alegada pobreza, ao menos enquanto
provas consistentes em contrário não sejam amealhadas.
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança da declaração de hipossuficiência, in
casu, a concessão do favor legal perseguido é medida que,
provisoriamente, se reconhece oportuna.
3. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
conceder a gratuidade da justiça requerida, sem prejuízo de permanecer
aberta a via impugnativa em primeiro grau, a qualquer tempo, com
ampla produção de provas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica